Tribunal: TJDFT
Processo: 0731898-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731898-86.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGAYVO NASCIMENTO DA ROCHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de AGAYVO NASCIMENTO DA ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas / DF, que manteve sua prisão preventiva em sentença de pronúncia por suposta infração ao art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (Ação Penal n. 0706457-80.2020.8.07.0019). Alega a impetrante que, na primeira fase do Tribunal do Júri, o acusado foi pronunciado por homicídio simples na forma tentada, sendo retirada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mas mesmo assim o magistrado a quo manteve a prisão preventiva. Afirma que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, tem residência fixa, não ostentando passagens criminais anteriores, sendo que ele já conta com 33 (trinta e três) anos de idade, o que demonstra que não é voltado a práticas criminosas. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medida cautelar pessoal diversa da prisão. Alega que, ao contrário do que consignou o MM. Juiz singular, houve sim mudança fática substancial que embasa a revogação da prisão preventiva, pois o crime pelo qual o acusado responde antes era hediondo e agora não é mais, contando com pena mínima de 6 (seis) anos, que com a redução mínima pela tentativa pode inclusive ser fixada ao final em regime aberto, pois será igual a 4 (quatro) anos, de modo que a manutenção da prisão preventiva pode ser mais gravosa do que a própria pena que será aplicada ao final para o paciente. Requer, em liminar, a imediata substituição da prisão preventiva por medida cautelar pessoal diversa da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. AGAYVO NASCIMENTO DA ROCHA, ora paciente, foi denunciado por incurso no art. 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, em 5/12/2020 (sábado), por volta de 18h, em frente à lanternagem Patrícia, localizada na ADE, Quadra 600, Conjunto 8, Recanto das Emas/DF, o denunciado, agindo de modo livre e consciente e com intenção de matar, efetuou golpes com cacos de vidro contra Bruno Felipe Vieira dos Santos, causando-lhe lesões corporais. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, qual seja, a intervenção de terceiros e a vítima consegui fugir correndo. O crime foi cometido com recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima: O denunciado atacou a vítima de inopino, sem que esta pudesse aguardar tão repentino ataque. Consta dos autos que o denunciado e a vítima trabalhavam na lanternagem Patrícia como lanterneiros. No dia dos fatos, AGAYVO quebrou um prato e pegou os cacos de vidros. Em seguida, o denunciado segurou a vítima pelos cabelos e esfregou os cacos de vidro no pescoço de Bruno Felipe. Inocêncio, outro lanterneiro, segurou AGAYVO e evitou que ele continuasse agredindo a vítima. Bruno Felipe saiu correndo e o denunciado ainda o perseguiu por cerca de 200m, quando foi contido por Arnoldo. Em seguida, o denunciado ainda tentou se matar com os cacos de vidro. A vítima e acusado foram encaminhados ao Hospital Regional de Taguatinga. Na sentença de pronúncia, o MM. Juiz afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e pronunciou o paciente por incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e manteve a prisão preventiva. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar, pois inalterado o fundamento que deu causa à preventiva. Esta foi decretada para garantia da ordem pública, considerando o modus operandi do crime. Confiram-se os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 29663204 - Pág. 3): “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria, com intenção homicida, desferido golpes no pescoço da vítima utilizando-se de um prato quebrado, não tendo logrado êxito em seu intento em virtude da intervenção de terceiro presente no local. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Data venia, a despeito de a qualificadora ter sido afastada e o paciente ter sido pronunciado por tentativa de homicídio simples, não trouxe a impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua periculosidade. A prisão preventiva não traz qualquer traço de ilegalidade ou de constrangimento ilegal e decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312 c/c art. 413, §3o, todos do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador